Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAILA CRISTINA MORAES DANTAS, em face à decisão da Vara Cível Do Guará, que acolheu a preliminar arguida em contestação e declinou da competência para determinar o envio dos autos ao Juízo da Vara de Família e de Sucessões da Comarca de Piranhas – Goiás. Nas razões recursais, a agravante aduziu que trata-se de ação anulatória de simulação de negócio jurídico que conta “com vários réus e é fundada em direito pessoal, razão pela qual, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 46, § 4o do CPC, a autora/agravante escolheu demandar os réus no foro do Guará-DF, domicílio da ré/agravada IZZA DANTAS CANO” ao tempo da propositura da demanda. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e fixar a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito. Preparo regular sob ID 69706220. É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão – competência - a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "Após o devido processo legal, seja proferida sentença declaratória reconhecendo a simulação na aquisição dos imóveis rurais objeto das matrículas 18.901 e 18.902 do CRI de Nova Xavantina-MT pelos réus ROBERTO, CLÁUDIA e IZZA, e devido ao fato de ter sido adquirido em sub-rogação a tais imóveis, também seja declarada a simulação do imóvel rural objeto da matrícula 81.076 do CRI de Barra do Garças-MT simuladamente adquirido pelos réus ROBERTO, CLÁUDIA e IZZA com recursos financeiros de OSVALDO, devendo o domínio do referido imóvel passar a constar em nome do ESPÓLIO DE OSVALDO PINHEIRO DANTAS, mediante a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Barra do Garças-MT". Em contestação (ID: 186400191), a parte ré vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscita preliminares de incompetência do Juízo, por força atrativa do inventário (art. 48, do CPC), bem como da ausência de endereço da ré IZZA nesta Circunscrição Judiciária; e de ilegitimidade passiva. Réplica em ID: 197692878. A respeito da produção de provas, a parte ré postulou depoimento pessoal e inquirição de testemunhas (ID: 201642871), tendo a parte autora pleiteado o prévio saneamento (ID: 201694513). É o bastante relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). No caso dos autos, a parte autora é residente e domiciliada na Comarca de Iporá/GO. Os réus, por sua vez, seriam domiciliados nas Comarcas de Piranhas/GO (ESPOLIO DE OSVALDO PINHEIRO DANTAS), Goiânia/GO (VALTER, RICARDO e JOAO RICARDO), Arenópolis/GO (VANUSA), Piracicaba/SP (ROBERTO e CLAUDIA) e nesta Circunscrição Judiciária (IZZA). Não há foro de eleição, tampouco local de pagamento, tratando-se de ação declaratória de simulação. A respeito do tema, o art. 337, inciso II, do CPC, estabelece que "incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta e relativa". Nessa ordem de ideias, verifico que o único critério apto a estabelecer a competência deste Juízo se dá pela alegada constituição de domicílio da ré IZZA DANTAS CANO nesta Circunscrição Judiciária (QI 27, Lote 02, Apartamento 205, Guará II/DF, CEP 71.060-272). Ocorre que, como se vê nos autos, a referida parte apresentou comprovante de endereço atualizado (ID: 186405654), posto que datado em 26.01.2024, comprovando a constituição de domicílio na Comarca de Arenópolis/GO (Rua Teodoro Paiao de Oliveira, Nr. 00, Chácara Ceará, Centro, CEP 76235-000). Portanto, nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição do Guará, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação ou praça do pagamento do título, tampouco o foro de eleição ou o local do ato ou fato jurídico. Desse modo, o acolhimento da preliminar suscitada é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT: (...) Por todos esses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência suscitada em contestação, bem como determino o envio dos autos ao ilustre Juízo da Vara de Família e de Sucessões da Comarca de Piranhas (GO), eis que figura por foro de direitos do inventariado (réu principal).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a Vara Cível Do Guará e em que se discute a validade de negócio consistente na aquisição de imóveis rurais em prejuízo da recorrente. Há discussão sobre o domicílio de um dos réus na Circunscrição Judiciária do Guará, o que atrairia a competência para o juízo de origem e por se tratar de ação fundada em direito pessoal. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo Colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Piranhas/GO, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo na forma pretendida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46